Tribunal: STF
Processo: Rcl 52060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000679-67.2019.5.12.0036, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a Viviane Paim. Aduz, entretanto, que o direito ao referido percentual não é devido, haja vista que “as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio”.



    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada por entender que: 



    “a determinação de sobrestamento com repercussão geral reconhecida para julgamento perante o STF, aborda a ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, do que não se trata a hipótese em análise.”



    Argumenta que, não obstante o status constitucional do adicional remuneratório pleiteado, “o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”, estando essa disciplina sujeita a negociação coletiva, a qual 



    “detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), [e], por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade.



    Ademais, ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal.”



    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000679-67.2019.5.12.0036 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.



    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.



    Dessarte, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Acerca do pedido de sobrestamento, assim manifestou-se o TRT da 12ª Região, no julgamento dos embargos de declaração:



    “A parte ré em defesa alegou não ser devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, visto que a norma coletiva prevê o pagamento da verba em grau médio. 



    O adicional de insalubridade é previsto na norma coletiva nos seguintes termos: 



    (...)



    Conforme se observa da previsão normativa, a obrigatoriedade do pagamento independe da atividade exercida pelo trabalhador. Ou seja, trata-se de um direito estabelecido de forma genérica para os ocupantes de determinadas funções, que não exclui o direito ao disposto no art. 192 da CLT para os trabalhadores sujeitos a condições de trabalho insalubres em grau máximo.



    No ponto, impende frisar que não há qualquer referência na norma coletiva no sentido de que seja objetivo dos signatários afastar o pagamento do adicional em grau máximo quando implementadas as condições para o seu pagamento, como tenta fazer crer a embargante. 



    Portanto, não comporta acolhida a insurgência no ponto. 



    Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, sob a alegação de tratar-se de matéria afeta ao tema 1046, de igual forma, não merece acolhida, visto que a determinação de sobrestamento com repercussão geral reconhecida para julgamento perante o STF, aborda a ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, do que não se trata a hipótese em análise.” (e-Doc. 3, p. 194).



    Portanto, está configurado o descumprimento.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000679-67.2019.5.12.0036 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente